Tribunal: TJPA
Processo: 0801402-12.2025.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801402-12.2025.8.14.0012

APELANTE: BENEVAL SANCHES CRESCENCIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE OITIVA E PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. CASSAÇÃO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Beneval Sanches Crescencio contra sentença que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de Odilene da Conceição Alves Melo, consistentes na proibição de aproximação e contato com a vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recai sobre a suposta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente da ausência de designação de audiência de justificação, não oportunizando ao apelante a produção de provas e manifestação no procedimento de fixação das medidas protetivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas iniciais têm caráter urgente e podem ser concedidas de forma unilateral, em ato liminar, conforme previsto na Lei Maria da Penha, sem prejuízo da observância futura do contraditório e ampla defesa para confirmação ou revogação das mesmas.
4. Contudo, a decisão que fixa as medidas em caráter definitivo deve assegurar a participação do suposto agressor, com oportunidade para produção de provas, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal.
5. No caso dos autos, o juízo a quo deferiu as medidas protetivas sem apreciar o pedido de produção de provas e sem realizar audiência de justificação, conforme requerido pela defesa e pelo Ministério Público, incorrendo em cerceamento de defesa.
6. Jurisprudência consolidada reconhece a nulidade da sentença que fixa medidas protetivas em caráter definitivo sem oportunizar o contraditório e a produção de provas pelo acusado, impondo a cassação e reabertura da instrução processual para regularização do procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para cassar a sentença e determinar a reabertura da instrução processual, assegurando ao apelante a produção de provas e manifestação antes da confirmação ou revogação das medidas protetivas de urgência.
Tese de julgamento: As medidas protetivas concedidas em caráter definitivo, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, configuram cerceamento de defesa, impondo a nulidade da decisão e a necessidade de regularização da instrução processual para delimitação adequada da proteção à vítima e aos direitos do acusado.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei nº 11.340/2006, arts. 19, § 1º, e 22; CPC, arts. 273, § 3º, e 461.
Jurisprudência relevante citada: TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.161030-2/001, Rel. Des. Valeria Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 28/08/2024; TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.189726-5/001, Rel. Des. Evaldo Elias Penna Gavazza, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 24/04/2024; TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.309150-3/001, Rel. Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 06/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer e conceder parcial provimento
do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO Nº. 0801402-12.20254.8.14.0012

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ-PA

APELANTE: BENEVAL SANCHES CRESCENCIO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

REPRESENTANTE LEGAL:

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
BENEVAL SANCHES CRESCENCIO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo 1
ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ-PA

que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima
ODILENE DA CONCEIÇÃO ALVES MELO
, consistentes em: proibição de aproximar-se da requerente a uma distância mínima de 200 (duzentos) metros e proibição de manter contato com a requerente, por qualquer meio de comunicação
.

Pedido de Concessão de Medidas Protetivas de Urgência. (id.28124693-pág.11)

A autora, ora apelada, alegou
"[ ... ] procurei a delegacia porque estou separada do BENEVAL há aproximadamente três anos[ ... ] terminei com ele porque descobri uma traição por parte dele[ ... ] mesmo após o fim do nosso relacionamento, o BENEVAL não me deixa em paz[ ... ] ele fica me difamando em grupos de WhatsApp, me chamando de 'puta', 'vagabunda' e falando mal da minha família[ ... ] ele me perturba de todas as formas[ ... ] o BENEVAL me Olhar fixamente na rua tentando arrumar confusão[ ... ] ele até me envolveu em conflitos com a própria família dele [ ... ] o BENEVAL não me deixa seguir com a minha vida[ ... ] durante o nosso relacionamento, ele era uma pessoa muito agressiva, manipuladora e extremamente ciumenta[ ... ] o BENEVAL não aceita o fato de que consegui seguir

em frente sem ele[ ... ] como moramos na mesma vila, ele aproveita qualquer oportunidade para me perturbar e me atingir[ ... ] ele faz isso sempre quando estamos sozinhos[ ... ] por esse motivo, venho solicitar uma medida protetiva, pois temo pela minha segurança[ ... ]".”

Por meio do Boletim de Ocorrência Policial nº. 725/2025.1000108-0 (id.
28124693)
, os autos foram remetidos ao Juízo de origem, que em
11/09/2024
(id.23229021), com fundamento no art. 19, § 1º, c/c art. 22, todos da Lei nº 11.340/2006, fora concedido por
prazo indeterminado
a seguinte medida protetiva:

1)

ESTÁ PROIBIDO
de se aproximar da ofendida, devendo manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros;

2)

ESTÁ PROIBIDO
de entrar em contato com a requerente, pessoalmente ou por qualquer meio de comunicação, inclusive mídias digitais ou redes sociais virtuais (tais como Facebook, Whatsapp, instagram, telegram etc);

A Defesa do requerido formulou pedido de revogação das Medidas Protetivas (id.28124702), sob argumento que as medidas foram aplicadas com base exclusivamente nas alegações da Requerente, sem apresentação de provas concretas das supostas ameaças ou atos de violência que teriam justificado a proteção judicial, assim como narra que fora vítima de agressão física em 06/11/2024, praticada pela Requerente , o qual ensejou o registro de boletim de ocorrência e a realização de exame de corpo de delito, o que demonstram de forma inequívoca que não há situação d risco atual contra a Requerente que justifique a manutenção das medidas protetivas impostas, uma vez que a própria Requerente figura como agressora, tendo agido de forma a desestabilizar a imagem do requerido e ainda provocá-lo fisicamente, logo a narrativa de agressividade atribuída ao Requerido não se sustenta em nenhum elemento de prova robusto, razão pela qual requereu a revogação integral das medidas protetivas deferidas em favor de Odilene da Conceição Alves Melo, por ausência de provas de ameaça e pela contestação de agressão física praticada pela Requerente contra o requerido

O Ministério Público tomou ciência da decisão. (id.23229026- pág.1)

Boletim de Ocorrência Policial nº 54/202.103797-0, registrado pelo Requerido. (id.28124703)

Citação do requerido. (id.28124707) e intimação da requerida. (id.28124709)

Em manifestação ministerial (id.28124711) pugnou a designação de audiência de justificação, a fim de melhor esclarecer e elucidar os fatos.

Prolatada sentença
(id. 28124712
), que indeferiu o pedido formulado pelo representante ministerial, considerando não haver qualquer mudança fática, e por considerar que a causa está suficiente instruída para seu julgamento, sendo desnecessária a produção de provas em audiência, mesmo porque o objeto dos presentes autos é tão somente para apreciação da manutenção e/ou revogação da medida protetiva de urgência, considerando ainda que os motivos da requerente solicitar as medidas protetivas se deu em virtude de que o agressor perpetrou ofensas contra a vítima e a intimida por onde a encontra. Consignou ainda, para fins de deferimento das medidas protetivas, a palavra da vítima ser suficiente, razão pela qual julgou procedente o pleito inicial
para manter as medidas protetivas de urgência deferidas, por prazo indeterminado, conforme entendimento do TEMA 1.249 do STJ.

Em razões recursais
(id.28124714), o recorrente pugnou: 1) Revogação das medidas protetivas de urgência imposta ao apelante por vícios processuais e o cerceamento de defesa evidenciados;

Em sede de contrarrazões
(id.
2
), a apelada requereu o
conhecimento
e no mérito
, pelo
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.29048298
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO
do presente recurso de apelação, para que seja mantida em seu inteiro teor.

É o relatório.

Sem Revisão.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
BENEVAL SANCHES CRESCENCIO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo 1
ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ-PA

que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima
ODILENE DA CONCEIÇÃO ALVES MELO
, consistentes em: proibição de aproximar-se da requerente a uma distância mínima de 200 (duzentos) metros e proibição de manter contato com a requerente, por qualquer meio de comunicação
.

A presente impetração visa a revogação das medidas protetivas concedidas em desfavor do apelante, sob alegação de vícios processuais e o cerceamento de defesa, uma vez que o juízo deferiu as medidas protetivas de urgência, sem designação de audiência de justificação, conforme requerido pelo Ministério Público, assim como não analisou os elementos probatórios apresentados pela defesa.

Alega ausência de provas materiais sob a possível ameaçada sofrida pela vítima, uma vez que o juízo se baseou exclusivamente na palavra da vítima.

Aduz que o juízo não analisou nenhum dos elementos apresentados pela defesa do requerido (prints de conversas e áudios que demonstrem inexistirem ameaças ou ofensas à hora da Requerente. Além de ter feito referência a agressão física sofrida pela requerente, em praça pública, conforme Boletim de Ocorrência registrado em 07/10/2024 e exame de corpo de delito, juntado aos autos, anterior ao pedido da requerente proferido em 09/04/2025.

Destaca que o juízo indeferiu pedido de designação de audiência de justificação essencial para elucidação dos fatos e o exercício pleno do contraditório.

A aplicação de uma medida protetiva sem a imediata obediência do contraditório é permitida pela Lei Maria da Penha para garantir a proteção urgente da mulher em situações de violência, especialmente na concessão inicial da medida, devido à sua natureza unilateral.

Nesse sentido, a lição de Maria Berenice Dias:

Para impedir a violência, a sua repetição ou continuação a
Lei Maria da Penha
garante um procedimento diferenciado, denominado de medidas protetivas de urgência: providências de conteúdo satisfativo, concedida em procedimento simplificado. Trata-se de procedimento cautelar embora sem conteúdo cautelar. Como a ação para a obtenção da medida protetiva de urgência é satisfativa dispensa o ajuizamento da ação principal em 30 dias.

A medidas da
Lei Maria da Penha
são nada mais do que as conhecidas medidas provisionais na
lei processual civil
(
CPC
, art.
888
), em que é possível a obtenção de medida provisional a título de tutela antecipada nos autos do processo de conhecimento (
CPC
, 273, § 3º e 461). Ainda que se processem pelo rito do procedimento cautelar, não dispõem de conteúdo cautelar. Sendo satisfativas não exigem o ajuizamento da ação principal" (DIAS, Maria Berenice. A
Lei Maria da Penha
na Justiça. 7a. ed. rev. e atual. - Salvador: Editora JusPodivm, 2021, pg. 188-189).

Dessa feita, se não possuem conteúdo estritamente cautelar e, tampouco, exigem o ajuizamento de ação principal, o exercício do
contraditório
e da ampla defesa deve se aperfeiçoar dentro do próprio procedimento de requisição e fixação das
medidas
, o que corrobora a nulidade por cerceamento, ante a ausência de dilação probatória, expressamente requerida em sua defesa.

Tal entendimento não colide com o caráter de urgência da
medida

protetiva
, uma vez que não se aplica à decisão que as defere liminarmente, mas apenas à decisão que encerra o procedimento cautelar, a fim de confirmá-las ou revogá-las, a qual deve se processar mediante observância dos princípios do devido processo legal,
contraditório
e ampla defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO
CRIMINAL -
MEDIDA

PROTETIVA
DE URGÊNCIA - DECISÃO QUE FIXA AS
MEDIDAS
EM CARÁTER DEFINITIVO - AUSÊNCIA DE OITIVA DO RÉU E INSTRUÇÃO DO FEITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA. O deferimento da pretensão em caráter definitivo, que redunda na extinção do feito, sem que seja oportunizado ao réu o
contraditório
e produção de provas, viola os princípios constitucionais do
contraditório
e da ampla defesa, impondo-se a cassação da sentença. (TJMG -
Apelação
Criminal 1.0000.24.161030-2/001, Relator (a): Des.(a) Valeria Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 28/08/2024, publicação da súmula em 28/08/2024).

APELAÇÃO
CRIMINAL- EXPEDIENTE DE
MEDIDAS
PROTETIVAS NO ÂMBITO DA
LEI MARIA DA PENHA
- CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SUPOSTO AGRESSOR PARA MANIFESTAÇÃO E EVENTUAL INDICAÇÃO DE PROVAS A PRODUZIR - NULIDADE DA SENTENÇA - ISENÇÃO DE CUSTAS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. Se não foi oportunizada ao representado a possibilidade de se manifestar e indicar eventuais provas a serem produzidas em sua defesa, de rigor é a declaração da nulidade da sentença que promove a extinção do feito, com resolução de mérito, a fim de tornar definitivas as
medidas
protetivas fixadas em sede cautelar, por ofensa ao princípio do
contraditório
e da ampla defesa. É inviável o exame do pleito de isenção de custas processuais neste momento procedimental, visto se tratar de matéria afeta ao Juízo de Execução. (TJMG -
Apelação
Criminal 1.0000.23.189726-5/001, Relator (a): Des.(a) Evaldo Elias Penna Gavazza (JD Convocado), 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 24/04/2024, publicação da súmula em 24/04/2024).

APELAÇÃO
CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LEI
11.340
/06 - DEFERIMENTO DEFINITIVO DE
MEDIDAS
PROTETIVAS DE URGÊNCIA - NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. Caracteriza cerceamento de defesa e viola os princípios do devido processo legal, do
contraditório
e da ampla defesa o deferimento, em caráter definitivo, de
medidas
protetivas de urgência sem prévia análise do pedido de produção de prova. (TJMG -
Apelação
Criminal 1.0000.23.309150-3/001, Relator (a): Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 06/03/2024, publicação da súmula em 06/03/2024).

Logo, para a manutenção ou prorrogação da medida, é necessário o contraditório, que permite a manifestação do suposto agressor, ainda que de forma posterior. O objetivo é equilibrar a proteção imediata da vítima com os direitos do acusado, assegurando que a medida seja reavaliada e mantida apenas enquanto o risco persistir.

Compulsando os autos, observa-se que em 09/04/2025 fora requerido pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em favor de Odilene da Conceição Alves de Melo mediante o Boletim de Ocorrência 725/2025.100108-0, sendo deferida liminarmente em
11/09/2024
, com fundamento no art. 19, § 1º, c/c art. 22, todos da Lei nº 11.340/2006, por prazo indeterminado a referida medida.

A Defesa do requerido formulou pedido de revogação das Medidas Protetivas (id.28124702), sob argumento que as medidas foram aplicadas com base exclusivamente nas alegações da Requerente, em manifestação do Ministério Público (id. 28124711) pugnou pela designação de audiência de justificação para esclarecimento dos fatos.

O pedido, contudo, não foi apreciado pelo Juízo
a quo
, que prolatou a sentença em 28/05/2025, logo em seguida, sem oportunizar o exercício de defesa por parte do apelante.

É nula a decisão judicial que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador.

Nesse contexto, forçosa a cassação da sentença recorrida, para que seja reaberta a instrução processual dando oportunidade as partes para a produção probatória e, então, prolatada nova decisão.

Como consequência da anulação da r. sentença combatida, restam prejudicadas as matérias meritórias apresentadas pelo requerido (apelante) no presente recurso.

Com tais fundamentos, conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal, acolhendo o pedido de cerceamento de defesa e, por conseguinte, casso a Sentença apelada, a fim de que, antes da confirmação ou revogação das
medidas
protetivas de urgência, seja oportunizada a produção probatória pelas partes.

É como voto
.

Belém/PA,
23
de outubro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/10/2025